Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-97.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO FERREIRA MENDONCA JAQUEIRA - CPF: 709.579.081-72 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

RODOLFO FERREIRA MENDONCA JAQUEIRA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO (
CDC CRÉDITO

DE VEÍCULO RENEGOCIADO COM EMPRESA TERCEIRIZADA)

–
DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE OS NORMATIVOS INTERNOS DO BANCO E O INADIMPLEMENTO DE UMA DAS PARCELAS DO ACORDO ENSEJA
A QUEBRA DO NEGÓCIO COM A COBRANÇA DO DÉBITO PELO SEU VALOR ORIGINAL - ÔNUS DA PROVA INVERTIDO - DETERMINADA EXIBIÇÃO PELO BANCO DO INSTRUMENTO ESCRITO DA RENEGOCIAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PACTUAÇÃO DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS COM DESTAQUE (ART. 6º, III, E ART.54, §4º, AMBOS DO CDC) – QUITAÇÃO DO VALOR DA PARCELA PENDENTE SEGUNDO CÁLCULOS DA CONTADORIA DO JUÍZO - DISCUSSÃO ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 47 do CDC, os contratos de adesão devem ser interpretados de forma mais favorável ao consumidor de modo que, para serem hígidas e oponíveis ao consumidor, as cláusulas limitativas de direito, além de amplamente informada (art.6º, inciso III, do CDC), deve ser redigida em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, na forma do art. 54, § 4º, do CDC.

Apesar de o banco apelante afirmar que
pelos seus normativos internos, quando há quebra de contrato, a operação volta a ser cobrada pelo seu valor original, de modo que as parcelas pagas da renegociação serão consideradas meras amortizações, se intimado, o banco não se digna nem mesmo a apresentar a cópia do instrumento através da qual a renegociação foi ajustada, irrepreensível a sentença que reconhece a quitação da última prestação pendente pelo seu valor, devidamente atualizado pela contadoria do juízo, a partir do valor originário acrescido de juros remuneratórios, correção monetária e encargos moratórios.

Inexiste interesse recursal do banco no reconhecimento da legitimidade dos encargos contratuais do pacto sob revisão se a sentença não procedeu a alteração de nenhum deles.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

RODOLFO FERREIRA MENDONCA JAQUEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1014719-97.2019.8.11.0041 ajuizada por
RODOLFO FERREIRA MENDONCA JAQUEIRA
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar solvida a obrigação contratual em discussão mediante a consignação judicial, pelo autor, do valor atualizado da última parcela da renegociação nos termos do cálculo do contador, bem como cond
enou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o recorrente que, no caso dos autos, o autor contratou em 31/05/2016 um
CDC Crédito Veículo
, operação n. 869427213, no valor de R$14.000,00, para ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$592,86.

Registra que, no entanto, em 2017, o autor apelado teria feito uma renegociação do financiamento que estava em atraso desde o mês de maio de 2017 com um a empresa terceirizada
ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA-EPP
.

Anota que, na ocasião, o saldo devedor que era de R$12.734,79 foi renegociado e, com abatimento, foi reduzido para o valor de R$ 8.778,14, a ser pago dividido em 14 (quatorze) parcelas mensais de R$627,01, sendo que, apesar de as 13 (treze) primeiras prestações terem sido regularmente pagas, última parcela, com vencimento em 12/10/2018, não foi paga, gerando a quebra de contrato.

Inconformado com a sentença, sustenta o banco requerido que, pelos seus normativos internos, quando há quebra de contrato, a operação volta a ser cobrada pelo seu valor original, de modo que o que foi considerado abatimento também volta a compor a dívida, ao passo que as parcelas pagas na renegociação são consideradas meras amortizações da dívida, não sendo possível a reativação de acordos quebrados.

Afirma que, assim, ainda constam nos sistemas do Banco parcelas em aberto e atrasadas da operação de financiamento de veículo contratada pelo autor e, como não é possível reativar a operação que foi quebrada, qualquer nova renegociação que vier a ser feita será realizada com o saldo devedor atualizado.

Alega que todas as taxas e encargos foram cobrados dentro da legalidade, não havendo qualquer abusividade já que, além de comparativo entre as taxas contratadas e as taxas médias de mercado para os respectivos períodos e modalidades revelar sensível diferença, a capitalização de juros é plenamente possível, uma vez que expressamente ajustada no pacto, como exigido pela jurisprudência.

Assevera que o contrato bancário
sub judice
, além de ser claro, legal e lícito, prevê em seu bojo todas as informações acerca dos encargos e cláusulas contratadas, devidamente anuídas pelo autor, com destaque para o efetivo valor do financiamento, a taxas de juros, valor e quantidade de parcelas mensais, as respectivas datas de vencimento, assim como os encargos moratórios, previstas caso haja a constatação do inadimplemento contratual.

Sustenta, ainda, o não preenchimento dos requisitos para qualquer restituição dobrada de suposto indébito.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes dos pedidos inicias, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n.

175552230, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme reconhece a própria instituição financeira requerida em suas razões de recorrer,
em 31/05/2016, as partes firmaram um
CDC Crédito Veículo
, operação n. 869427213, no valor de R$14.000,00, para ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$592,86 cada.

Todavia, ainda como reconheceu o apelante,
em 28/08/2017 as partes teriam firmado Operação n. 21701777689, por intermédio da empresa terceirizada
ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA-EPP
, através da qual restou entabulada uma renegociação do CDC originário – que estava em atraso desde o mês de
maio de 2017
, de modo que o respectivo saldo devedor que atingia, à época, R$12.734,79,

teve um abatimento, sendo reduzido para o valor de R$8.778,14, a ser pago dividido em 14 (quatorze) parcelas mensais de R$627,01 cada sendo que, apesar de as 13 (treze) primeiras prestações terem sido regularmente pagas, a última parcela, com vencimento em 12/10/2018, não foi paga na data fixada.

Porém, segundo consta da inicial, ao entrar em contato com o banco em
fevereiro de 2018
– 4 (quatro) meses depois do vencimento – para

solicitar o boleto com o valor atualizado da 14ª (décima quarta) prestação do pacto de renegociação – cujo valor de face era
R$627,01
– o autor teria sido surpreendido com o envio de um bloqueto no valor de
R$7.266,24
. Vejamos (ID. n. 1755522450):

Também de acordo com a exordial, o autor apelado teria tentado formalizar administrativamente composição com o banco requerido, o que, todavia, restou inviável, novamente pela imputação mais gravosa de encargos.

Invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, ajuizou a presente demanda ao argumento de que mesmo que se possa considerar o cômputo de juros, correção e multa pelo atraso de 04 (quatro) meses, nada justificaria o valor da última prestação em aberto mais que decuplicar.

Asseverou que, nesse viés, mesmo que aplicada a taxa juros de 7,50% ao mês prevista no referido boleto a partir do vencimento da última parcela de R$ 627,01 (12/10/2018), com correção pelo INPC e multa de 2%, o valor da última parcela da renegociação atingiria, na data do ajuizamento da demanda (10/04/2019), o importe de
R$990,50
.

Com tais argumentos, pugnou lhe fosse autorizado, em sede de antecipação da tutela, o caucionamento em juízo de
R$990,50
a fim de que banco requerido se abstivesse de efetivar quaisquer atos de cobrança, em especial a constrição do bem alienado através de busca e apreensão, até deslinde final da demanda.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da quitação do pacto de renegociação através do depósito judicial desses
R$990,50
, ou que, alternativamente, o referido pacto fosse revisto para (
a
) a exclusão do encargo anual/mensal e/ou diários os juros capitalizados; (
b
) a redução dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, apurado no período do pagamento das parcelas; e (
c
) a restituição dobrada do suposto indébito.

Em decisão de ID. n. 175549946, apesar de indeferir a tutela de urgência postulada, o juízo singular deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que o banco requerido exibisse todos os documentos relativos à relação entre as partes, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação no ID. n. 175549984 asseverando que em 2017 foi firmada uma repactuação do financiamento e que foram pagas 13 (treze) parcelas, restando a última, com vencimento em 12/10/2018 que, por não ter sido quitada no lapso aprazado, deu azo ao retorno do contrato ao valor original, sendo aplicados juros dentro da média de mercado.

Na referida peça defensiva, o banco requerido ainda defendeu a regularidade da contratação, tratando-se de ato jurídico perfeito, não se falando em alteração dos juros, sua capitalização, tampouco em repetição do indébito, pugnando, no mais, pela improcedência da
actio
.

Após a tréplica, o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 175549999 com o seguinte teor:

“Vistos etc.

Tratam-se os autos de Ação Revisional de Contrato Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Do cotejo dos autos, em que pese a documentação encartada, inerente ao pacto anunciado, verifico que não houve a juntada do contrato objeto da lide, assim, levando-se em conta que houve o deferimento da inversão do ônus da prova, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e
faculto ao Banco o prazo de 15 dias
para trazer aos autos o contrato CDC Financiamento 869427213.

Cumpra-se.”

No entanto, o banco requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para exibir instrumento contratual relativo à renegociação sob discussão.

Na sequência, o juízo proferiu a decisão de ID. n. 175550004 em que, após sanear o feito, determinou a remessa dos autos à Contadoria do juízo, para o cálculo da última parcela, fixando, para tanto, os seguintes termos:

“a) que sobre o valor devido seja computada a taxa de juros remuneratórios à média de mercado praticado para operações da mesma espécie na data da renegociação (12/08/2017, já que a primeira parcela venceu aos 12/09/2017 – Id. 19303504 – Pág. 2), em 1,76% ao mês, conforme os assentamentos do Banco Central do Brasil, até o ajuizamento da ação (18/12/2020);

b) após, compute-se os juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação em 18/12/2020 (Id. 46490354) até a data do cálculo;

c) calcule-se a correção monetária pelo INPC do vencimento da parcela em 12/09/2017 até a data do cálculo.”

O laudo elaborado pelo contador do juízo (ID. n. 175550008) apurou que acrescidos dos consectários fixados na decisão saneadora, o valor atualizado da última parcela do pacto de renegociação do pacto originário atingiu o valor de R$1.381,15.

Intimado para efetuar o depósito do valor apurado pelo contador, o autor apresentou o comprovante do depósito, efetivado em 30/01/2023 (ID. n. 175550031).

Na sequência, adveio a sentença de ID. n. 175550032, na qual o julgador singular julgou procedente a demanda para
declarar solvida a obrigação contratual em discussão mediante a consignação judicial, pelo autor, do valor atualizado da última parcela da renegociação nos termos do cálculo do contador.

Pois bem.

Com efeito, cumpre de início consignar que, por forma da Súmula 297 do STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

E nesse viés, de acordo com o art. 47, do CDC, o contrato de adesão – como costumam ser os contratos bancários – deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, de modo que, para serem oponíveis ao consumidor, as cláusulas limitativas de direitos insertas nessa espécie contratual devem ser redigidas em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, na forma do art. 54, § 4º, do CDC.

Além do mais, segundo o inciso III do art.6º do CDC, o direito à ampla informação é direito básico do consumidor.

Na hipótese, conquanto o banco apelante afirme em suas razões que
pelos seus normativos internos, quando há quebra de contrato a operação volta a ser cobrada pelo seu valor original, de modo que o que foi considerado abatimento também volta a compor a dívida, certo é que, apesar de intimada, a referida instituição não se dignou nem mesmo a apresentar a cópia do instrumento através da qual a renegociação foi ajustada.

Além disso, como bem frisou o magistrado sentenciante, o banco requerido não interpôs qualquer recurso contra a decisão que lhe impôs a obrigação exibitória que, assim, restou estabilizada.

Logo, se não apresentado o documento escrito da pactuação, não é possível aferir se ficou expressamente ajustada a cláusula limitativa do retorno do débito ao montante originário em caso de atraso do pagamento de uma das parcelas da renegociação.

Com isso, a esse respeito o recurso não pode prosperar, até porque não nega que a empresa terceirizada com quem o autor entabulou a renegociação estivesse atuando em sem favor.

Mas não é só.

Conquanto o banco requerido ainda tente defender a legitimidade dos encargos contratuais do pacto, certo é que que sequer existe interesse recursal nesse ponto, vez que a sentença sequer enfrentou tal matéria, tendo se limitado a reconhecer a quitação do contrato de renegociação, pelo valor atualizado da última prestação, segundo o cálculo da contadoria do juízo.

Com isso, não vislumbrando qualquer desacerto na sentença a ensejar a sua desconstituição ou retificação, mesmo que parcial, mantenho-a intacta, tal como proferida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e elevo os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023